Tribunal: TJES
Processo: 5015736-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015736-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

AGRAVADO: JOSE ANGELO CUSTODIO JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, condenando a agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento irregular das atividades da empresa e a ausência de bens penhoráveis caracterizam desvio de finalidade ou confusão patrimonial, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se os sócios podem ser responsabilizados nos limites do capital social da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser decidido por meio de decisão interlocutória, nos termos do art. 136 do CPC, contra a qual cabe agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC.

4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e somente pode ser aplicada quando demonstrado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil.

5. O mero encerramento irregular das atividades da empresa e a inexistência de bens penhoráveis não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 2021508/RS e AgInt no AREsp 2.433.789/SP).

6. A agravante não demonstrou a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não se verificando nos autos qualquer prova de que os sócios tenham se beneficiado indevidamente da personalidade jurídica da empresa para fraudar credores.

7. A alegação de que os sócios deveriam ser responsabilizados até o limite do capital social da empresa não foi objeto de análise pelo juízo de origem no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se de inovação recursal, incabível nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O encerramento irregular das atividades empresariais e a ausência de bens penhoráveis, por si sós, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2. A alegação de responsabilização dos sócios nos limites do capital social, quando não analisada pelo juízo de origem, constitui inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 136 e 1.015, IV; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2021508/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.433.789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento 023199000235, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 23.03.2021, DJe 21.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A (em Recuperação Judicial)
contra o r.
dec
isum
proferido pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que rejeitou o pedido desconsideração da personalidade jurídica proposto em face de
JOSÉ ANGELO CUSTÓDIO JÚNIOR, LÚCIA HELENA RIBEIRO CUSTÓDIO e MARIA DE LOURDES COSTA CUSTÓDIO
, condenando o ora agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, a agravante, preliminarmente, defende o cabimento do recurso interposto contra decisão versa sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 1.015, inciso IV, do CPC). No mérito, sustenta, em resumo, que: 1) o encerramento irregular das atividades da empresa devedora, sem o cumprimento das formalidades legais, caracteriza desvio de finalidade e confusão patrimonial, justificando a responsabilização dos sócios; 2) o abandono do local da sede do estabelecimento da empresa foi certificado nos autos e não foram encontrados bens ou ativos financeiros, corroborando o encerramento de fato; 3) a empresa continua com sua situação cadastral ativa, embora não funcione mais, e uma das sócias afirmou em juízo que vive de aposentadoria; 4) o encerramento irregular das atividades empresariais e a ausência de bens demonstra o desvio de finalidade e a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios; 5) caso não seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, responsabilizando os sócios integralmente pelas dívidas, eles devem ser responsabilizados até o limite do capital social da empresa.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados
JOSÉ ANGELO CUSTÓDIO JÚNIOR
e
LÚCIA HELENA RIBEIRO CUSTÓDIO
,
pugnando pelo desprovimento do recurso, assinalando que
“em nenhum momento restou comprovado o desvio da personalidade jurídica, nem mesmo a confusão patrimonial”
.

Primeiramente, registra-se que, apesar de o
decisum
atacado ter sido nomeado de sentença, o ato judicial não se amolda ao conceito de sentença previsto no artigo 203, §1º, do CPC, na medida em que cuida de pronunciamento judicial de natureza interlocutória que

não pôs fim à execução de título extrajudicial tombada sob o nº 0017387-40.2016.8.08.0011.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido por decisão interlocutória por expressa disposição legal (art. 136 do CPC), contra a qual cabe agravo de instrumento (art. 1.015, inciso IV, do CPC), ou agravo interno caso seja proferida por relator (art. 136, parágrafo único, do CPC).

Conquanto o juiz de primeira instância tenha nomeado o seu pronunciamento como sentença, tal fato não interfere na adequação recursal (conferir decisão monocrática proferida no recurso de apelação cível tombado sob o nº 0008751-17.2018.8.08.0011, desta relatoria, publicada em 05/07/2021).

É sabido que a lei confere às entidades previstas no artigo 44 do Código Civil personalidade jurídica, sendo que essas gozam de autonomia patrimonial e as suas personalidades não se confundem com as de seus integrantes (
universitas distat a singulis
). O artigo 1.024 do CC é cristalino em estipular que os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas das sociedades, senão depois de executados os bens sociais.

Entretanto, a doutrina da
disregard of legal entity
permite ao magistrado, quando provocado pela parte ou pelo
Parquet
e, desde que caracterizados que os sócios ou administradores agiram de modo contrário às finalidades estatutárias ou abusaram da personalidade jurídica acarretando prejuízos a terceiros, levantar o véu da pessoa jurídica para vincular e atingir o patrimônio dos sócios.

O Código Civil adotou a chamada teoria maior, segundo a qual somente poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica nas hipóteses de abuso dessa personalidade, o que é evidenciado por duas situações, isto é, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Tal conclusão advém da leitura do artigo 50 do CC, que dispõe:

Art. 50. Em caso de
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado pelo d
esvio de finalidade
ou pela
confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

O desvio de finalidade é tido como o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, enquanto isso, a confusão patrimonial é compreendida como a inexistência no campo fático de separação entre o patrimônio da empresa e o dos sócios.

A propósito, preveem, expressamente, os §§ do citado art. 50 CC, todos incluídos pela Lei nº 13.874/2019, que:

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica e a ausência de localização de bens penhoráveis não constituem motivos suficientes para caracterizar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial de que trata o artigo 50 do Código Civil.

A
“jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
”
(AgInt no AREsp 2021508/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022).

No voto condutor do referido julgado ficou assentado que
“para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, se exige o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros”.

A matéria foi afetada no STJ, e será definida no julgamento do tema repetitivo nº 1210, mas sem suspensão de recursos especiais, prevalecendo, até eventual manifestação em sentido contrário da corte constitucionalmente incumbida de zelar pela correta interpretação e uniformização das normas infraconstitucionais, o entendimento no sentido de que (destaquei):

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50). 2.
O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.433.789/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

Em igual teor, já decidiu esta eg. Corte (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO VIABILIZA A DESCONSIDERAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A desconsideração da personalidade jurídica, para ampliar o título executivo alcançando os bens dos sócios, é medida de índole excepcional, a ser implementada frente a situações invulgares, nas quais efetivamente comprovados os requisitos para tanto, em procedimento obsequioso às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV). 2)
A simples inexistência de bens penhoráveis no patrimônio da sociedade devedora, aliada a indícios de encerramento irregular de suas atividades empresariais, não se enquadram nas hipóteses previstas pelo art. 50, do Código Civil, desautorizando a desconsideração da personalidade jurídica, consoante pacífico entendimento jurisprudencial.
3) Na hipótese em apreço, a agravante não logrou êxito em evidenciar a existência de desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial entre ela e seus sócios, lastreando sua pretensão exclusivamente na inexistência de bens e nos indícios de dissolução irregular, de sorte que esta c. Câmara Cível não vê como deferir-lhe a medida postulada. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023199000235, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

No caso, a agravante busca a desconsideração da personalidade jurídica em razão da apontada dissolução irregular da empresa, diante da não localização da empresa no endereço do contrato social, e da ausência de localização de bens penhoráveis, o que, por si só, não autoriza a adoção da medida excepcional, por não evidenciar abuso da personalidade jurídica, inexistindo qualquer indicativo de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Sobre a pretendida responsabilização dos sócios nos limites de suas respectivas cotas sociais, não se tratou de matéria submetida ao juízo de origem nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ora analisado, consistindo em vedada inovação recursal, impassível de ser conhecida neste recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO

EM PARTE
do presente agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão hostilizada.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária fixada na origem
2
em mais 5% (cinco por cento), sobre o proveito econômico.

É como voto.

1
O STJ definiu que "o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo". (REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023; REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER EM PARTE
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida. Diante do desprovimento do recurso, acompanho, ainda, a majoração da verba honorária fixada na origem em mais 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.